Tribunal: TJMT
Processo: 1003331-75.2023.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003331-75.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIA APARECIDA NOGUEIRA DE ARAUJO LIMA - CPF: 001.648.091-04 (RECORRIDO), MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA - CPF: 549.836.141-68 (ADVOGADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), JOSÉ VINICIUS DE LIMA (RECORRENTE), JOSE VINICIUS DE LIMA - CPF: 020.872.062-60 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1003331-75.2023.8.11.0004.

Recorrente:
ROBERGES JUNIOR DE LIMA.

Recorrido:
MARCIA APARECIDA NOGUEIRA DE ARAUJO LIMA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 A 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AJUIZAMENTO DA LIDE NO FORO DE DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA – DESCABIMENTO – RELAÇÃO QUE NÃO SE CONFIGURA COMO DE CONSUMO – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 4º, III, DA LEI 9.099/95 - VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 184356459, que homologou o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando os reclamados, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora, a partir do evento danoso, e correção monetária, a partir do arbitramento
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)
Preliminar:
Cerceamento de defesa – Ausência de audiência de instrução;

2)
Preliminar:

Incompetência territorial – Existência de foro de eleição constante no contrato;

3) Inexistência de tentativa de resolução administrativa antes do ajuizamento da ação;

4) Boa-fé processual.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial,
a parte autora contratou os serviços advocatícios dos reclamados, tendo eles atuado no Processo n. 1020357-77.2020.8.11.0041, o qual tramitou na 3° Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
.

Afirma que, após a conclusão do processo, apesar dos valores terem sido liberados via alvará, a parte demandada deixou de repassá-los à autora. Sustenta que, em contrato, foi acordado que os réus aufeririam 30% do montante, em caso de êxito na ação, e repassariam 70% para à requerente, o que não ocorreu.

O demandado, por sua vez, aduz a incompetência territorial, posto que as partes elegeram, contratualmente, o foro da Comarca de Várzea Grande-MT para a solução de possíveis controvérsias, e a presente ação foi ajuizada na Comarca de Barra do Garças-MT.

Pois bem,
compulsando os autos, observa-se que a negociação jurídica firmada entre as partes não trata de relação de consumo, bem como não é originada de um contrato de adesão.

Nesse contexto, diante da livre pactuação, é perfeitamente válida a cláusula de eleição do foro, a teor do que dispõe a Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.”

Assim, o foro contratualmente eleito deve prevalecer, tendo em vista a ausência de demonstração de abusividade ou a especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário, bem como a aplicação do princípio do “
pacta sunt servanda
”.

A propósito, ao tratar do tema posto, o STJ entendeu que:

RECURSO ESPECIAL.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO
.
VALIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
. 1.
A mera desigualdade de porte econômico entre as partes
- o advogado e seu ex-constituinte, réu em ação de cobrança de honorários advocatícios -
não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro
. 2. Não se tratando de contrato de adesão e nem de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo circunstância alguma de fato da qual se pudesse inferir a hipossuficiência intelectual ou econômica das recorridas,
deve ser observado o foro de eleição estabelecido no contrato, na forma do art. 111 do CPC e da Súmula 335 do STF ("É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos de contrato.")
. 3. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1263387 PR 2011/0151058-2, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 04/06/2013, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 18/06/2013)

(grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. ABUVIDADE NÃO EVIDENCIADA. 1. Ação de arbitramento e cobrança de honorários. 2.
A cláusula de eleição de foro é eficaz e somente pode ser afastada quando reconhecida a sua abusividade ou resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário, situações não evidenciadas no caso
. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.968.255/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022.) (grifei)

Desse modo, havendo foro de eleição no contrato, este é que deve prevalecer, não incidindo a prerrogativa de escolha do domicílio da parte autora, ou mesmo a aplicação do art. 4º, III, Lei nº 9.099/95.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU PROVIMENTO
para acolher a preliminar de incompetência territorial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51,
inciso
III, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024